Tribunal: TJSP
Processo: 0001143-23.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001143-23.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante GABRIELLE
BRAGA GUIMARAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-23.2018.8.26.0542 -Voto no 15.305
2
Apelação n. 0001143-23.2018.8.26.0542
Comarca: Osasco
Apelante: Gabrielle Braga Guimarães
Apelado: Ministério Público
Juiz de Primeiro Grau: Dr. José Fernando Azevedo Minhoto
Voto no: 15.305
ROUBO QUALIFICADO Apelo da ré Pleito de
desclassificação para a forma tentada rejeitado “Res
furtiva” retirada da esfera da vigilância da vítima

Inversão da detenção dos bens suficiente à consumação do
crime em questão Prescindibilidade da posse mansa e
pacífica do produto da rapina Precedentes das Cortes
Superiores
Pleito de reconhecimento do concurso
material benéfico Impossibilidade Delitos cometidos
no mesmo contexto fático e mediante uma única ação -
Forçoso o reconhecimento do concurso formal entre as
infrações
Fração de aumento pelo cúmulo formal
diminuída, em observância ao parágrafo único do artigo
70 do Código Penal - Regime prisional fechado inalterado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 447/454, acrescenta-
se que Gabrielle Braga Guimarães foi condenada ao cumprimento de 6 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa,
fixados no valor unitário mínimo, por incursa no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal c.c. com o artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código
Penal.
Irresignada, apela a ré, postulando a desclassificação da
conduta para a forma tentada, com a consequente redução da reprimenda na proporção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-23.2018.8.26.0542 -Voto no 15.305
3
máxima, o reconhecimento do concurso material entre os delitos e o abrandamento do
regime prisional, tendo em vista inclusive o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (fls. 488/498).
O recurso foi respondido (fls. 502/508).
A ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito
pelo Dr. José Carlos Amorim de Vilhena Nunes, manifestou-se pelo provimento parcial
do apelo unicamente para que seja aplicada a regra do cúmulo material benéfico de
infrações (fls. 517/525).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que, em 19 de maio de 2018, por volta
das 23h40min, nas dependências do estabelecimento comercial vítima “Ponto da
Esfiha”, sito à Avenida Presidente Médici, no 2397, Mutinga, na comarca de Osasco,
Gabrielle Braga Guimarães, agindo em concurso e comunidade de propósitos com o
autor Ícaro Maick de Oliveira, já falecido, e com a adolescente infratora Fabiana de
Farias Correia, mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo contra
a vítima Paula Bispo dos Santos, a qual a reduziu à impossibilidade de resistência,
subtraiu a quantia de R$ 491,30 (quatrocentos e noventa e um reais e trinta centavos),
em dinheiro, pertencente ao referido estabelecimento vítima.
Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local
descritas acima, Gabrielle Braga Guimarães, agindo em concurso e com unidade de
propósitos com o autor Ícaro Maick de Oliveira, já falecido, corrompeu a menor de 18
(dezoito) anos Fabiana de Farias Correia, de dezessete anos de idade, com ela
praticando a infração penal acima (fls. 159/161).
3.
A
autoria
e
materialidade
delitivas
foram
suficientemente comprovadas, tanto que inexiste irresignação quanto a tais aspectos.
A douta defesa limita-se a pleitear a desclassificação da
conduta para a forma tentada, com a consequente redução da reprimenda na proporção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-23.2018.8.26.0542 -Voto no 15.305
4
máxima, o reconhecimento do concurso material entre os delitos e o abrandamento do
regime prisional, tendo em vista inclusive o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal.
4. O reclamo comporta parcial provimento.
5. As penas-base de ambos os delitos foram fixadas no
mínimo legal, em 4 anos de reclusão mais o pagamento de 10 dias-multa (roubo) e 1
ano de reclusão (corrupção de menores). Na fase seguinte, a despeito das atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea, as reprimendas se mantiveram
inalteradas, eis que inviável a redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Na
terceira
etapa
dosimétrica,
comprovadas
as
qualificadoras relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o castigo
corporal do delito patrimonial foi majorado em 1/3, perfazendo o total de 5 anos e 4
meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, fixados no piso legal.
Ao final, em razão do reconhecimento do concurso
formal, a sanção do crime de roubo foi exasperada em 1/4, perfazendo o total de 6 anos
e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias multa.
5. Inviável o reconhecimento da tentativa, uma vez que,
cessada a grave ameaça, Gabrielle e seus comparsas apoderaram-se da quantia em
espécie pertencente ao referido estabelecimento vítima e se evadiram do local.
Consigne-se que os roubadores apenas foram detidos em
razão da rápida e eficiente ação do Policial Militar Rodrigo Tiago da Silva, que, por
acaso, se dirigia ao referido comércio. Percebendo que havia ocorrido um roubo no
local, o miliciano deu voz de prisão aos roubadores, que já se encontravam em via
pública, sendo que Ícaro reagiu efetuando disparos de arma de fogo contra o servidor
público, que, prontamente respondeu à agressão. Durante troca de tiros, Ícaro foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-23.2018.8.26.0542 -Voto no 15.305
5
alvejado e socorrido, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte
(fls. 166).
Registre-se que a simples inversão da posse da “res
furtiva” basta para a consumação do delito em questão, conforme entendimento
predominante das Cortes Superiores:
“O delito de roubo consuma-se no momento em que o
agente se torna possuidor da res, sendo irrelevante que
não tenha sido posse tranquila e pacífica e o bem seja
retomado por perseguição policial. Precedentes do STJ e
do STF” (STJ-HC 203.519-MS, rel. Min. Marilza
Maynard, 5a T., j. 23.10.2012, v.u.).
Repise-se que a ré foi abordada pelo Policial Militar já em
via pública, em poder da quantia em espécie subtraída, ou seja, depois de consumada a
subtração, não havendo que se falar em tentativa.
6. Quanto ao pleito de reconhecimento do concurso
material entre os delitos, verifica-se que, na hipótese vertente, há unidade de conduta
com pluralidade de resultados, uma vez que a corrupção consistiu, precisamente, na
prática de delito patrimonial em conjunto com a menor. Com uma única ação, a ré
atentou contra bens jurídicos diversos. Correta, portanto, a aplicação da regra prevista
no art. 70 do Código Penal (concurso formal).
No entanto, considerando que o aumento pelo concurso
formal, na fração aplicada (1/4), resultou em 06 anos e 08 meses de reclusão, ou seja,
montante maior que o cúmulo material das penas privativas de liberdade (que resultaria
em 06 anos e 04 meses de reclusão) e, observado ainda o quanto previsto no Parágrafo
único, do artigo 70, do Código Penal, deve ser aplicada, em razão do cúmulo formal, a
fração de aumento mínima, ou seja, 1/6, totalizando o castigo corporal 6 anos, 2 meses
e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-23.2018.8.26.0542 -Voto no 15.305
6
7. Por fim, o regime fechado é mesmo o único adequado
ao caso em apreço. A gravidade concreta do delito obsta tratamento penal mais brando,
nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
Trata-se de crime duplamente circunstanciado - roubo
cometido em concurso de três agentes, sendo um deles adolescente, mediante emprego
de arma de fogo, no qual ocorreram disparos em via pública, que poderiam ter carreado
ferimentos, não só aos envolvidos, como de fato ocorreu, mas também a transeuntes - a
evidenciar uma maior reprovabilidade e gravidade concreta da conduta.
8. Também inviável, na hipótese, a aplicação do disposto
no artigo 387, § 2o, do CP.
Eventual cabimento de detração penal será analisado, no
momento oportuno, pelo juízo das execuções, “órgão estruturado especificamente para
apurar incidentes de execução e com melhores condições de verificar a presença de
variáveis prejudiciais à concretização do regime prisional imposto nessa seara”
(Apelação no 0013294-58.2011.8.26.0609 - rel. Des. Geraldo Wohlers - j. 2.12.2014).
9. Diante do exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso da ré para reduzir a pena imposta para 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 15 dias-multa, no
piso legal, mantida, no mais, a r. sentença de primeira instância.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-23.2018.8.26.0542 -Voto no 15.305
7